Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-13.2024.8.11.0038
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000332-13.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES DE CARVALHO - CPF: 052.364.641-02 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DE CAMPOS - CPF: 019.203.361-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON NOGUEIRA MARIANO - CPF: 020.878.241-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS CAETANO GREGORIO PINTO - CPF: 173.695.326-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTALIA PEREIRA DA ROCHA SILVA - CPF: 043.434.121-56 (VÍTIMA), SO GAS COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - CNPJ: 30.891.532/0001-27 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000332-13.2024.8.11.0038

APELANTE: LUCIANO BORGES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual é suficiente para sustentar a condenação do apelante como autor do furto.

III. Razões de decidir:

3. A condenação foi baseada exclusivamente no reconhecimento feito pela vítima, com fundamento em características físicas [falha nos dentes] e calçado do agente [detalhes do tênis que usava no momento do crime], sem que houvesse outras provas autônomas de corroboração.

4. A prova testemunhal é isolada e apresenta fragilidades, notadamente pela ausência de confirmação por perícia técnica ou identificação inequívoca nas imagens de segurança.

5. Inexistem elementos que comprovem, de forma segura, que o réu estava na cidade na data do crime, bem como não se demonstrou que possuía o veículo utilizado na empreitada delituosa.

6. Em matéria penal, não se admite condenação baseada em meras presunções ou suposições, sendo imprescindível a prova segura e indubitável da autoria.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de provas seguras e autônomas a corroborar o reconhecimento pessoal realizado pela vítima impõe a absolvição do acusado, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inc. LVII; CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004; TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000332-13.2024.8.11.0038

APELANTE: LUCIANO BORGES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luciano Borges de Carvalho, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Araputanga, que o condenou à reprimenda de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de furto [art. 155,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, (i) a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental, a fim de aferir sua real situação; e, (ii) a nulidade do reconhecimento fotográfico.

No mérito, postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A Promotoria de Justiça de Araputanga requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000332-13.2024.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
, foi denunciado pela prática do crime de
roubo
[art. 157,
caput
, do CP], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
22 de janeiro de 2024
, por volta de
14h30min
, nas dependências do estabelecimento comercial denominado ‘Só Gás’, neste município de Araputanga/MT, o denunciado
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
, de forma consciente e voluntária, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em dinheiro em espécie, no montante de aproximadamente
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
em cédula corrente, pertencente a empresa ‘Só Gás’ (CNPJ 30.891.532/0001-27).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, o denunciado, na condução de uma motocicleta Honda Biz Vermelha, rondou o estabelecimento comercial ‘Só Gás’ por algumas vezes ao longo do dia.

Aproveitando que um dos empregados se ausentou do estabelecimento,
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
adentrou no interior do comércio e, mediante exigência verbal e com o gesto de levar a mão na cintura, simulando estar armado, coagiu a funcionária Christalia Pereira da Rocha Silva a retirar todo o dinheiro em cédula da caixa registradora, perfazendo o montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), consoante Auto de Avaliação n. 2024.16.55981 (ID. 149237295).

Ato contínuo, o denunciado se retirou do estabelecimento tomando rumo ignorado. Com a comunicação do fato à Polícia Militar, procedendo-se a investigações, obteve-se a informação de que o
denunciado foi preso
, poucos
dias depois
, em flagrante delito roubando os mesmos tipos de estabelecimentos na cidade de
Mirassol d’Oeste/MT
, utilizando-se de idêntico
modus operandi
.

Desta feita, a vítima reconheceu na Delegacia de Polícia como o réu
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
(ID. 149236838, pág. 1/9) como autor do roubo, o qual, na comparação das filmagens de câmeras de segurança, detinha o mesmo tênis e o mesmo porte físico em todos os delitos (vide Relatório de Investigação n. 2024.13.12483 (ID. 149237299, pág. 1/9) e câmeras de segurança ID. 149237304, 149237306, 149237307)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeira instância desclassificou a conduta, condenando
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
pela prática do crime de
furto simples
[art. 155,
caput
, do CP], haja vista que,
“em momento algum levantou a camisa para exibir arma de fogo, ou mesmo colocou a mão na cintura para insinuar que estava armado”
.

Colho de excertos da sentença hostilizada:

“É o caso de parcial procedência da pretensão acusatória.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2024.21949 (id. 149236834), auto de avaliação indireta (id. 149237295), registros de vídeos das câmeras de segurança do estabelecimento comercial (id. 149237304), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial.

Por sua vez, a autoria é inconteste e recai sobre o réu.

Inicialmente, destaca-se a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do delito em sede policial, mediante procedimento de reconhecimento fotográfico.

Em audiência de instrução, a vítima declarou que o assalto ocorreu após o almoço, por volta das 14h00. Que o suspeito chegou de moto na frente do estabelecimento e passou a conversar com alguém por telefone, indagando ‘é para matar?’, ‘é para matar?’. Que se levantou para olhar. Que o suspeito saiu de moto sorrindo. Que o suspeito passou de moto mais uma vez na frente da loja. Que novamente o suspeito deu a volta no quarteirão e parou no mesmo lugar. Que perguntou para outro funcionário se conhecia o rapaz pois ele já tinha passado várias vezes e não pediu nada. Que o suspeito estava mexendo no telefone. Que o entregador (Vinícius) saiu para fazer entrega e o suspeito foi atrás do entregador. Que o suspeito deu a volta, parou, perguntou o preço do gás. Que saiu de dentro da loja pois estava assustada. Que o suspeito perguntou quem estava no escritório do seu chefe. Que pediu que ela entrasse na sala e ela se negou. Que o suspeito colocou a mão na cintura, falou para ela entrar e pegar o dinheiro. Que o suspeito pediu para ela ficar quieta e foi embora. Que conseguiu reconhecer o suspeito devido aos dentes. Que o suspeito tinha uma abertura nos dentes e conseguiu perceber conforme ele falava. Que a característica dos dentes do suspeito era algo bem visível. Que reconheceu o modelo do tênis que o suspeito usava. Que afirmou para os policiais que o tênis do suspeito possuía tiras prestas do lado. Que até hoje fica apavorada quando chegam pessoas no estabelecimento.

A testemunha Claudiano Ferreira de Menezes, investigador de polícia, afirmou que estava de plantão do dia do fato. Que a polícia militar noticiou a situação. Que não localizaram o assaltante no dia. Que tiveram acesso às câmeras de segurança. Que no mesmo mês foram informados que havia uma pessoa com as mesmas características do autor do roubo preso na Delegacia de Mirassol d’Oeste. Que fizeram contato com o investigador Lacerda, o qual passou informações compatíveis com as investigações. Que a vítima forneceu características do suspeito em seu depoimento. Que o que chamou atenção nas características que a vítima passou foi a do tênis que autor do roubo utilizava e de seus dentes. Que requisitaram imagens do suspeito ao investigador Lacerda. Que com as imagens e demais elementos ficou claro que seria a mesma pessoa. O modus operandi foi o mesmo adotado pelo réu em Mirassol d’Oeste e este fato corroborou as investigações.

Os depoimentos prestados são coesos, harmônicos entre si, e corroboram os elementos de prova produzidos.

O réu, no interrogatória judicial, afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando em uma usina na cidade de Mirassol d’Oeste. Que trabalhava pela empresa Silvério construtora de Cáceres. Que era convocado para os trabalhos pelo aplicativo WhatsApp. Que ia todos os dias para o serviço. Que o tênis que apreenderam não era dele. Que essa é uma acusação que a Polícia Civil está colocando. Que não tem uma ‘Honda Biz’ vermelha. Que é um complô da polícia para incriminá-lo.

A versão apresentada pelo réu é frágil e não encontra amparo no acervo probatório.

Os documentos anexados pela empresa empregadora demonstram a admissão do réu na data de 15/01/2024, mediante contrato de experiência, além elucidar a carga horária acordada, entretanto, são insuficientes para comprovar que o réu estava presente na empresa no dia dos fatos, isto é, 22/01/2024 (id. 163310946).

Conforme relatório de investigação e registro fotográfico (id. 149237299 - Pág. 6), o tênis utilizado pelo réu no momento da prisão na cidade de Mirassol d’Oeste por fato distinto, possui as mesmas características descritas pela vítima, sendo possível observar a semelhança nas imagens da câmera de segurança. De outro lado, não foram apresentadas razões plausíveis pelas quais a polícia civil teria atribuído a posse do tênis ao réu com o mero intuito de incriminá-lo falsamente.

Ademais, em análise do diálogo entre o autor do roubo e a vítima no momento do assalto, verifica-se a extrema semelhança com a voz do réu, o que, em conjunto com os demais elementos coligidos, comprovam, indene de dúvidas, se tratar da mesma pessoa.

Dessa forma, em face da inexistência de causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.

Entretanto, o vídeo da câmera de segurança interna, que registrou o momento da abordagem, demonstra que o réu, em momento algum levantou a camisa para exibir arma de fogo, ou mesmo colocou a mão na cintura para insinuar que estava armado, a despeito da impressão da vítima.

Destaca-se ainda que não houve a apreensão de arma ou objeto análogo em posse do réu.

Portanto, em razão da inexistência de agressão ou grave ameaça na conduta, a imputação deve ser readequada para o tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal (furto), em atenção ao que dispõe o art. 383 do CPP”.

Não obstante as preliminares suscitadas pela Defensoria Pública Estadual, certo é que, após analisar detidamente as provas produzidas na instrução criminal, deve ser reformada a sentença condenatória, impondo-se a absolvição do apelante, uma vez que não se extraem dos autos provas cabais e irrefutáveis da prática delituosa.

Pelo que pude apreender dos autos, a principal prova produzida na instrução criminal diz respeito ao reconhecimento feito pela testemunha
CHRISTALIA PEREIRA DA ROCHA SILVA
, colaboradora do estabelecimento comercial “Só Gás”, de onde foi subtraída a importância de R$ 1.800,00 [mil e oitocentos reais].

A referida testemunha foi inquirida em
5/2/2024
, dias após os fatos, que ocorreram em
22/1/2024
, e descreveu o suspeito como
“rapaz bem alto, aproximadamente 1,80m de altura, moreno não muito escuro”
, e que
“deu para perceber que os dentes dele era torto com falhas”
.

Na mesma data, foram apresentadas
quatro
fotos à testemunha que reconheceu
LUCIANO BORGES DO CARVALHO
como a pessoa que praticou o crime na Distribuidora Só Gás.

Dentre as fotos apresentadas, apenas o recorrente se encontrava com a boca totalmente aberta, percebendo-se, facilmente, a existência de falha em seus dentes, comprovando aquilo que
CHRISTALIA
havia dito em seu depoimento.

Além da falha nos dentes, a testemunha
CHRISTALIA
observou com atenção os tênis utilizados pelo suspeito, sendo eles da cor preta com listras laterais.

Curiosamente, em
25/1/2024
, três dias depois do crime em apuração, a Polícia Civil de Araputanga recebeu informações da Delegacia de Polícia de Mirassol d’Oeste, dando conta de que
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
havia sido preso e que ele poderia ser a mesma pessoa que havia cometido a subtração no estabelecimento Só Gás, haja vista a semelhança do
modus operandi
empregado nos dois fatos.

Segundo consignado no Relatório de Investigação n. 2024.13.12483, a testemunha
CHRISTALIA
de imediato reconheceu o
tênis
que o suspeito calçava na data dos fatos.

Na audiência de instrução e julgamento,
CHRISTALIA
ratificou sua versão, dizendo que reconheceu o suspeito
“devido aos dentes”
, e
“o modelo do tênis que ele usava”
.

O
IPC CLAUDINO FERREIRA DE MENEZES
confirmou que
“no mesmo mês foram informados que havia uma pessoa com as mesmas características do autor do roubo preso na Delegacia de Mirassol d’Oeste”
, e
“o que chamou atenção nas características que a vítima passou foi a do tênis que o autor do roubo utilizava e de seus dentes”
.

Verifica-se, portanto, que a condenação foi lastreada apenas e tão-somente no reconhecimento feito por
CHRISTALIA
, em razão da falha nos dentes do suspeito e pelo modelo do tênis que utilizava.

Sem desmerecer as descrições feitas pela testemunha
CHRISTALIA
, certo é que, pelas imagens captadas na câmera de segurança existente no interior do estabelecimento comercial vitimado, a ação criminosa foi muito rápida, durando menos de 1 minuto.

Por mais que a testemunha tenha mantido breve diálogo com o suspeito, e que este tenha ficado com a viseira do capacete levantada, o que pode ter facilitado a visualização dos seus dentes, se mostra demasiadamente frágil a prova produzida para impor ao acusado a condenação pela prática do crime patrimonial que lhe foi imputado.

Não estou a afirmar que
CHRISTALIA
mentiu ao apontar as características físicas do suspeito, mas o reconhecimento por ela feito comporta ressalvas, sobretudo porque ela afirmou, nas oportunidades em que foi inquirida, que
“o suspeito colocou a mão na cintura”
.

Porém, analisando as imagens captadas na câmera de segurança, em nenhum momento o suspeito adotou tal postura, razão pela qual o juízo de origem desclassificou a conduta de roubo para furto.

De igual sorte, o simples fato de o tênis utilizado por
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
no momento de sua prisão em Mirassol d’Oeste ser semelhante àquele descrito feito por
CHRISTALIA
, que o suspeito supostamente calçava no momento da subtração, por si só, não pode ser utilizada como prova incontestável da autoria delitiva.

O reconhecimento feito pela testemunha até poderia servir como
reforço argumentativo
para condenação, mas não como provas cabais e irrefutáveis da prática delitiva.

O fato de o autor do crime em Mirassol d’Oeste ter uma falha nos dentes e usar um tênis com tiras pretas não são provas incontestáveis de que
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
tenha sido responsável pelas duas infrações penais.

Conquanto a palavra da vítima possua relevância em crimes patrimoniais, certo é que ela deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos.

Todavia, não há uma única prova produzida nos autos – além do reconhecimento feito pela vítima e do depoimento do
IPC

CLAUDINO FERREIRA DE MENEZES
, que destacou que as características que lhe foram repassadas [falha nos dentes e os detalhes do tênis], eram idênticas às apresentadas por
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
, preso dias depois em Mirassol d’Oeste, e que o
modus operandi
nas duas infrações penais eram semelhantes –, a comprovar a participação do recorrente na empreitada delituosa.

Em outras palavras: a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença de
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
em Araputanga na data dos fatos, que, segundo asseverado em seu interrogatório, estava trabalhando em Mirassol d’Oeste.

Além disso, a acusação não logrou êxito em comprovar que o acusado possuía um
HONDA BIZ VERMELHA
, utilizada pelo suspeito na subtração realizada na Distribuidor Só Gás.

De mais a mais, apesar de o juízo sentenciante destacar a
“extrema semelhança”
entre a voz do autor do crime patrimonial e a do réu, não foi realizada qualquer perícia neste sentido, tratando-se, única e exclusivamente, de mera dedução de sua parte.

Nesse diapasão, ainda que haja possibilidade de que o recorrente tenha praticado o fato delituoso descrito na exordial acusatória, as provas produzidas não se patenteiam seguras o bastante a autorizar a prolação do édito condenatório.

É firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[1]
.

Não se pode condenar, com base em presunção relativa, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[2]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[3]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[4]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
para absolvê-lo da prática do crime de furto [art. 155,
caput
, do CP], por não visualizar a presença de provas bastantes para condenação, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

De consequência,
REVOGO
a prisão preventiva decretada em desfavor de
LUCIANO BORGES DE CARVALHO
, e delego
ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

Comunique-se,
incontinenti
, o juízo de origem, independentemente do trânsito em julgado deste acórdão.

É como voto.

[1]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[2]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[3]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[4]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025